Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FOTOGRAFIAS DAS AGRESSÕES. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. PRESENÇA DO FILHO DE TENRA IDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
2. Os relatos da vítima, colhidos na delegacia de polícia e perante a autoridade judiciária, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase extrajudicial e pelas fotografias da ofendida, registrando as agressões sofridas, não deixam dúvidas de que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica.
3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima (incluindo empurrão e mordidas no ombro) não se mostraram compatíveis com a tese de que ele as praticou para se defender, pois não utilizou de meios moderados para repelir injusta agressão, evidenciando o dolo na conduta.
4. No delito de lesões corporais, por deixar vestígios, é necessária a realização de prova pericial, a fim de constatar a materialidade, mormente quando existentes os vestígios e plenamente possível a sua realização.
5. Diante da ausência de laudo pericial, mas comprovado que o réu agrediu a vítima, é de rigor a manutenção da desclassificação da conduta para infração penal subsidiária de vias de fato.
6. Recursos desprovidos.